Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. CAPACIDADE DE REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTANDA. UNIÃO ESTÁVEL COM TERCEIRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros possui caráter excepcional e transitório, decorre do dever de solidariedade, e tem como finalidade suprir as necessidades essenciais de uma vida digna a permitir a autonomia do alimentando. 1.1. Uma vez evidenciada a capacidade de reorganização financeira do alimentando, não subsiste a manutenção indefinida dos alimentos.
2. In casu, a documentação anexada aos autos não atesta a incapacidade financeira da autora, tampouco há reconhecimento da alegada invalidez por órgão previdenciário. Embora o parecer médico indique que os transtornos que acometem a alimentanda resultem em incapacidade laborativa, a avaliação médica não desvenda o nível de incapacidade (se parcial ou total) nem o respectivo grau de permanência, não restando satisfatoriamente comprovada a absoluta inaptidão da alimentanda para o exercício de qualquer tipo de atividade laboral ou impossibilidade de esforçar-se para obtenção do próprio sustento.
3. As provas foram devidamente valoradas no d. Juízo a quo em extensa e profunda fundamentação, motivo pelo qual a sustentada omissão acerca da analítica valoração do conteúdo probatório não é capaz de configurar nulidade ou vício por falta de fundamentação no pronunciamento impugnado que expôs de forma clara e coerente as razões pelas quais restou formado o convencimento contrário ao interesse da autora apelante.
4. Constatada a tentativa de induzir a erro o Juízo mediante alteração da verdade dos fatos, resta configurada litigância de má-fé, tornando cabível a aplicação de multa prevista nos artigos 80 e 81 do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.